Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-94.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005839-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA GONCALVES DA SILVA - CPF: 581.285.221-91 (RECORRENTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SERVIÇO EFICIENTE EVIDENCIADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiente compreende o cumprimento dos prazos normativos.
A apresentação de documentos unilaterais, não impugnados especificamente,
é

suficiente
para demonstrar que os serviços foram prestados de forma eficiente pela concessionária, descaracterizando a conduta ilícita.

2.
Recurso conhecido e

3. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005839-94.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
NEUZA GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NEUZA GONCALVES DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

entre 19/12/2022 e 06/01/2023
houve

inúmeras

interrupções
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
reclamada

ao

pagamento

em
favor da
parte

autora
, do valor de R$
6.000,00
(seis mil reais) a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
está

demostrada

a

ausência
da
prática
da
conduta

ilícita
; b)
não

há

qualquer

prova

nos
autos do
alegado

dano

sofrido
; c) as
ocorrências

foram

registradas
,
contudo
,
todas
as
interrupções

ocorridas

foram

originadas

por

forças
da
natureza
,
intempéries

climáticas

ou

deficiências

técnicas
,
sendo

sanadas

dentro
do tempo
estipulado
pela
legislação

vigente;
d) a
tela

sistêmica

não

constitui

ato
unilateral de
prova
; e
)
a
falta
de
energia
, no
caso
dos autos,
não

caracteriza

deficiência

na

prestação
dos
serviços
; f)
não

praticou

conduta

ilícita

capaz
de
ensejar
o
dano
moral
;
g)
caso

haja
a
manutenção
da
condenação

em

danos

morais
, o valor
arbitrado

na

sentença
é
desproporcional
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

reduzir
o valor
arbitrado
a
título

de
danos

morais
.

Nas
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

O
serviço
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.

Conforme o Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL, a
concessionária
de
energia

elétrica

deve

cumprir

os

seguintes

prazos
:

1

art. 6º

5
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais

2

art. 6º

10
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais
, com
visita

técnica

3

art. 56

30
dias

fornecer
o
orçamento

estimado

4

art. 78

10
dias

úteis

disponibilizar

estudos
do
orçamento

5

art. 136

30
dias

informar
as
condições
para a
revisão
da
demanda

contratada

em

projetos
de
eficiência

energética

6

art. 222, I

30
dias

enquadramento

na

modalidade

tarifária

horária

branca

7

art. 223

30
dias

retorno
à
modalidade

tarifária

convencional

8

art. 243, § 1º

15
dias

providenciar
o
reparo
do
meio

utilizado
para o
acompanhamento
da
leitura
de
medição
externa

9

art. 257, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
defeito

na

medição

10

art. 393, § 3º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
da
gravação
da
chamada

telefônica

11

art. 418,
p.único

3
dias

úteis

informar a relação dos registros do histórico das demandas

12

art. 435

30
dias

informações

relacionadas

aos

indicadores
de
continuidade
,
compensações
e
interrupções

13

art. 463, §8º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
levantamento
cadastral de
iluminação

pública

14

art. 464

30
dias

disponibilizar

informações
do
sistema
de
informação

geográfica

15

art. 598, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
irregularidade

16

art. 604

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
ressarcimento
de
danos

17

art. 51, I

30
dias

informar
o
resultado
da
análise
de
projeto

18

art. 51, II

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
reanálise
de
projeto

em

caso
de
análise
anterior
incompleta

19

art. 86, §2º, I

10
dias

úteis

disponibilizar
o
projeto
e
demais

informações

em

caso
de
antecipação
de
obra

20

art. 94

3
dias

úteis

encaminhar
o
relatório
de
vistoria

em

caso
de
reprovação

21

art. 112, caput

30
dias

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras

22

art. 112, §1º

10
dias

úteis

comunicar o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta

23

art. 203

5
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária

24

art. 203

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

25

art. 250

30
dias

inspeção do sistema de medição de faturamento e demais

providências

26

art. 296

5
dias

úteis

para informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade

27

art. 296

10
dias

úteis

informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

28

art. 325, §3º

15
dias

solucionar

reclamação
de
compensação
de
faturamento

29

art. 408, I

5
dias

úteis

solução
de
reclamações
,
sem

visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

30

art. 408, II

10
dias

úteis

solução
de
reclamações
, com
visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

31

art. 409

30
dias

atendimento
de
solicitações
que
não

disponham
de
prazo

próprio

32

art. 421, § 1º, II

10
dias

úteis

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

33

art. 421, § 2º

prazo

informado

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

em

caso
de
prorrogação
do
prazo

34

art. 438, §1º, I

15
dias

realizar

a

inspeção

técnica
, a
medição

instantânea
e
demais

providências

em

casos
de
reclamação
de
tensão

35

art. 438, §1º, II

30
dias

realizar
a
medição

pelo

período
de 168 horas e
entregar
o
laudo

técnico
do
resultado

36

art. 477, §2º

30
dias

fornecer

informações

sobre

a

arrecadação
da
contribuição
para o
custeio
do
serviço
de
iluminação

pública

37

art. 525

30
dias

avaliar

reclamação

sobre

disponibilidade
mensal
insuficiente

38

art. 525,
p.único

60
dias

adotar

medidas

corretivas

em

caso
de
disponibilidade
mensal
insuficiente

39

art. 543, III

60
dias

regularizar

nível

tensão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

40

art. 613, I

1
dia

útil

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

utilizado
para o
acondicionamento
de
alimentos

perecíveis

ou
de
medicamentos

41

art. 613, II

10
dias

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

42

art. 617, I

15
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita

em

até
90
dias

43

art. 617, II

30
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita
com
mais
de 90
dias

44

art. 618

20
dias

efetuar
o
ressarcimento

em

caso
de
deferimento

45

art. 49, § 4º

10
dias

úteis

instalação
do
padrão
de entrada
gratuito

46

art. 64, I

15
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV,
sem

obras

47

art. 64, II

30
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV, com
obras

48

art. 64, III

45
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
demais

conexões

49

art. 84

5
dias

úteis

entregar

os

contratos
e
demais

documentos

50

art. 88, I

60
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

menor
que 2,3 kV

51

art. 88, II

120
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV,
até
1km

52

art. 88, III

365
dias

concluir
as
obras

em

tensão

menor
que 69 kV

53

art. 88, §1º

cronograma

concluir

demais

obras

não

previstas

nos

critérios

anteriores

54

art. 90

45
dias

conexão
- Lei nº 14.195, de 26 de
agosto
de 2021

55

art. 91, I

5
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

menor
que 2,3 kV

56

art. 91, II

10
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV

57

art. 91, III

15
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 69 kV

58

art. 96, §1º

cronograma

Implantação
/
adequação
do
sistema
de
medição
no ACL

59

art. 97, II

10
dias

úteis

aprovar
o
projeto
de
medição
de central
geradora
,
importador
e
exportador
de
energia

60

art. 97, IV

10
dias

úteis

comunicar

a

avaliação do relatório de comissionamento do sistema de medição

61

art. 138, §4º

3
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área

urbana

62

art. 138, §4º

5
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área
rural

63

art. 252, II

30
dias

substituir
o
medidor
e
demais

equipamentos
de
medição

após
a data de
constatação
do
defeito

64

art. 362, I

4 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida

65

art. 362, II

4 horas

religação
de
urgência

em

área

urbana

66

art. 362, III

8 horas

religação
de
urgência

em

área
rural

67

art. 362, IV

24 horas

religação
normal
em

área

urbana

68

art. 362, V

48 horas

religação
normal
em

área
rural

69

art. 527

10
dias

úteis

vistoria
para
conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

70

art. 528

10
dias

úteis

conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

71

art. 533

120 horas

religação
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

72

art. 534

72 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

Dessa forma,
quando
a
concessionária
de
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
serviço

ineficiente
,
cometendo

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

(...)
5. A
resolução
1000/2021 da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada
a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
por

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação de serviço e enseja no dever de indenizar
. (...)
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

(...) Demora

injustificada
para o
restabelecimento
do
serviço
,
quando

ultrapassa

os

limites
do
razoável
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Inviabilidade

técnica

não

demonstrada
.
Concessionária
que
ultrapassou
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para
religar

a

energia

elétrica

após
a
partir
da
constatação
da
situação

ou

comunicação
do
consumidor
e
demais

usuários
,
independentemente
do
dia
e
horário
-
Desacordo
com
o que
preceitua
o art. 362, V, e § 2º I, da
Resolução
n. 1000/2021 da ANEEL.
Sentença

mantida
.
Recurso

improvido
. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Vale
salientar
que é
ônus
do
consumidor

trazer

evidências
de que
solicitou
a
ligação
/
restabelecimento
de
energia

em

sua

Unidade

Consumidora
,
bem

como
que, de
fato
,
permaneceu

sem

energia

elétrica

em

sua

residência

por

período
superior
ao
que
dispõe
a
resolução

normativa
.

Assim é a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Trata
-se de
ação

na
qual o
Recorrido
ADILSON VICENTE PEREIRA
postula

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

residência
,
por

mais
de 03 (
três
)
dias
. 2. Com
efeito
,
inexiste

prova
cabal e
segura
de que a
residência
da
Recorrida

tenha

sido

atingida
pela
falha

na

prestação
de
serviço

alardeada

na
exordial.3.
Destarte
,
embora
a
Recorrida

colacione

tela

sistêmica
do banco e dados da
companhia

elétrica
que indica
queda de arvores que afetou o fornecimento de energia

elétrica

na

região

denominada
“
Paredão
Grande
”,

na

respectiva

tela

apenas

identifica
que 2 (duas)
Unidades

Consumidoras

foram

afetas
,
quais

sejam
UC 1887 e UC 2201,
ou

seja
,
não

há

evidência
que a
Unidade

Consumidora
do
Recorrido
(UC 6/1162281-8)
tenha

sofrido

consequências
da
interrupção
. Demais
disso
,
não
for
colacionado
um
único

número
de
protocolo
que
pudesse

substanciar
as
alegações

autorais
.4.
Não

há

nos
autos
suporte

probatório

suficiente
a
dar

respaldo

às

alegações
da
consumidora
, no
sentido
de que a
sua

residência

ficou

sem

energia
entre o
período
de 30/10/2019 e 01/11/2019.5.
Ademais
, a
falha

na

prestação
do
serviço

poderia

ter

sido

comprovada

por
outros
meios
,
como

fotografias
do
prejuízo

suportado
com a
perda
dos
alimentos
, no
entanto
, a
parte

consumidora

manteve
-se
inerte
com a
produção
de
provas

capaz
de
embasar

os

fatos

alegados
.6. Inobservância do
disposto
no art. 373, I, do Código de
Processo
Civil.7.
Sentença

reformada
.8.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/08/2021,
publicado
no DJE 17/08/2021).

No
mesmo

sentido
: N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/09/2020,
publicado
no DJE 22/09/2020; N.U 1005285-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/08/2022,
publicado
no DJE 03/08/2022.

Vale
dizer
que,
embora

os

documentos

juntados

na

contestação

tenham

sido

emitidos
de forma unilateral,
não

foram

impugnados
de forma
específica
e,
consequentemente
,
devem
ser
considerados

legítimos
e
autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Saliento
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
fragilizam
,
inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existir
em

evidências
de que
é
legitima
a
recuperação
de
consumo
,
estes

documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

No presente caso, em que pese a parte reclamante alegar que houve instabilidade na energia elétrica, ficando em "meia fase" e com quedas de energia entre 19/12/2022
e
05/01/2023, a parte reclamada juntou aos autos tela sistêmica que comprova que todos os casos foram resolvidos dentro do prazo normativo.

Ademais não há qualquer elemento de prova em sentido
contrário
, refutando e ou impugnando especificamente a
s
tela
s
sistêmicas juntada
s
em contestação, o que corrobora
a versão da

recorr
ente
.

Portanto, não há conduta ilícita.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024